Tribunal: STM
Processo: 7000604-72.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FRUSTRAÇÃO DE LICITAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DEFERIDA POR DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. INADMISSIBILIDADE DE PETIÇÃO DA DEFESA APÓS PARECER MINISTERIAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que deferiu o afastamento do sigilo bancário de militar investigado em inquérito policial militar (IPM) pela suposta prática de crime contra a Administração Militar (frustração de licitação), abrangendo período determinado.
2. O impetrante sustentou a ausência de fundamentação na decisão, a violação a direitos constitucionais e o não esgotamento de medidas menos gravosas. A defesa protocolou uma Petição de manifestação após a emissão do parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que decretou a quebra de sigilo bancário do investigado carece de fundamentação e viola os direitos constitucionais à intimidade e ao sigilo de dados; e (ii) analisar a admissibilidade da manifestação protocolada pela defesa após a emissão do parecer ministerial em sede de Mandado de Segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manifestação protocolada pela defesa, após a emissão do parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mostra-se extemporânea e não deve ser conhecida. O rito sumário do Mandado de Segurança, estabelecido pela Lei nº 12.016/09, prevê que, após o parecer ministerial, os autos são conclusos ao relator para decisão, não havendo previsão legal para réplica ou manifestação intempestiva do impetrante.
5. A decisão judicial que determina a quebra de sigilo bancário é legítima, proporcional e juridicamente amparada, estando fundamentada no robusto acervo indiciário que aponta a participação do investigado na condução de procedimentos licitatórios mediante a utilização de propostas orçamentárias falsas.
6. A quebra do sigilo bancário é uma medida necessária, pois as diligências investigativas ordinárias encontram-se esgotadas, sendo imprescindível para o prosseguimento da investigação e a verificação de eventual vantagem ilícita auferida entre os envolvidos.
7. A relativização do direito ao sigilo bancário encontra amparo legal na Lei Complementar nº 105/2001 e é previsto para a apuração de crimes contra a Administração Pública. Ademais, a decisão questionada delimita objetivamente o período da quebra, reforçando a razoabilidade da providência.
8. O Mandado de Segurança é via inadequada para a dilação probatória e a análise aprofundada da matéria fática, a qual se mostra complexa e controversa, o que impede a interrupção das investigações em curso no inquérito policial militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Segurança denegada. Pedido improcedente. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A manifestação protocolada pela defesa após o parecer ministerial em Mandado de Segurança é extemporânea e não deve ser conhecida, em razão do rito sumário e da ausência de previsão legal para réplica, conforme o art. 12 da Lei nº 12.016/09. 2. O direito ao sigilo bancário pode ser mitigado, mediante decisão judicial fundamentada, quando existirem indícios de ilícito e houver esgotamento das diligências investigativas ordinárias. 3. A via do Mandado de Segurança não comporta dilação probatória e é inadequada para a suspensão de atos de investigação que demandem análise aprofundada de matéria fática.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII. Lei nº 12.016/09, art. 7º, I, e art. 12. Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 4º, VI. CP comum, art. 337-F. CPM, art. 9º, II, “e”, e III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 51.152/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 7/11/2017. STM, Mandado de Segurança Criminal nº 7000128- 68.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, j. 9/5/2024. TJMA, APL nº 0317282013/MA 0000624-71.2012.8.10.0035, Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, j. 11/2/2014.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000604-72.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: JOSE CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCOS VARELO GREGORIO DE LIMA (OAB PE056978)
ADVOGADO(A): JULIANA LEMOS DE ANDRADE (OAB RJ245660)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 31, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL E DENEGAR A SEGURANÇA DO
PRESENTE "WRIT", POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
24/11/2025, 15:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721763394455816442075949858756&evento=72176...
1/2

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
24/11/2025, 15:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721763394455816442075949858756&evento=72176...
2/2

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000604-72.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
IMPETRANTE: JOSE CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCOS VARELO GREGORIO DE LIMA (OAB PE056978)
ADVOGADO(A): JULIANA LEMOS DE ANDRADE (OAB RJ245660)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
DE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FRUSTRAÇÃO
DE LICITAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DEFERIDA POR
DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. INADMISSIBILIDADE DE
PETIÇÃO DA DEFESA APÓS PARECER MINISTERIAL. DENEGAÇÃO
DA SEGURANÇA. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que deferiu o afastamento
do sigilo bancário de militar investigado em inquérito policial militar (IPM)
pela suposta prática de crime contra a Administração Militar (frustração de
licitação), abrangendo período determinado.
2. O impetrante sustentou a ausência de fundamentação na decisão, a violação a
direitos constitucionais e o não esgotamento de medidas menos gravosas. A
defesa protocolou uma Petição de manifestação após a emissão do parecer da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que decretou
a quebra de sigilo bancário do investigado carece de fundamentação e viola os
direitos constitucionais à intimidade e ao sigilo de dados; e (ii) analisar a
admissibilidade da manifestação protocolada pela defesa após a emissão do
parecer ministerial em sede de Mandado de Segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manifestação protocolada pela defesa, após a emissão do parecer da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mostra-se extemporânea e não
deve ser conhecida. O rito sumário do Mandado de Segurança, estabelecido
pela Lei nº 12.016/09, prevê que, após o parecer ministerial, os autos são
conclusos ao relator para decisão, não havendo previsão legal para réplica ou
manifestação intempestiva do impetrante.
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
1/19

5. A decisão judicial que determina a quebra de sigilo bancário é legítima,
proporcional e juridicamente amparada, estando fundamentada no robusto
acervo indiciário que aponta a participação do investigado na condução de
procedimentos licitatórios mediante a utilização de propostas orçamentárias
falsas.
6. A quebra do sigilo bancário é uma medida necessária, pois as diligências
investigativas ordinárias encontram-se esgotadas, sendo imprescindível para o
prosseguimento da investigação e a verificação de eventual vantagem ilícita
auferida entre os envolvidos.
7. A relativização do direito ao sigilo bancário encontra amparo legal na Lei
Complementar nº 105/2001 e é previsto para a apuração de crimes contra a
Administração Pública. Ademais, a decisão questionada delimita objetivamente
o período da quebra, reforçando a razoabilidade da providência.
8. O Mandado de Segurança é via inadequada para a dilação probatória e a
análise aprofundada da matéria fática, a qual se mostra complexa e controversa,
o que impede a interrupção das investigações em curso no inquérito policial
militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Segurança denegada. Pedido improcedente. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A manifestação protocolada pela defesa após o parecer
ministerial em Mandado de Segurança é extemporânea e não deve ser
conhecida, em razão do rito sumário e da ausência de previsão legal para
réplica, conforme o art. 12 da Lei nº 12.016/09. 2. O direito ao sigilo bancário
pode ser mitigado, mediante decisão judicial fundamentada, quando existirem
indícios de ilícito e houver esgotamento das diligências investigativas
ordinárias. 3. A via do Mandado de Segurança não comporta dilação probatória
e é inadequada para a suspensão de atos de investigação que demandem análise
aprofundada de matéria fática.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII. Lei nº 12.016/09, art.
7º, I, e art. 12. Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 4º, VI. CP comum, art.
337-F. CPM, art. 9º, II, “e”, e III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 51.152/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, j. 7/11/2017. STM, Mandado de Segurança Criminal nº 7000128-
68.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, j. 9/5/2024. TJ-
MA, APL nº 0317282013/MA 0000624-71.2012.8.10.0035, Rel. Des. Paulo
Sérgio Velten Pereira, j. 11/2/2014.
ACÓRDÃO
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
2/19

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer o presente remédio constitucional e em denegar
a segurança do presente writ, por ausência de amparo legal.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela defesa
em favor do 1º Sargento Fuzileiro Naval JOSÉ CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (1º
Sgt J. CARLOS), investigado no IPM nº 7001272-47.2024.7.01.0001, contra decisão do
Juízo a quo, proferida nos autos do PQS nº 7000130-71.2025.7.01.0001, que deferiu a
quebra do sigilo bancário do impetrante, e de outros investigados, relativamente ao
período de 1º/1/2023 a 31/12/2024.
O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão careceu de fundamentação
individualizada, sem a apresentação de fatos novos ou a demonstração do esgotamento de
medidas menos gravosas. Informa que, à época, exercia a função de mais antigo no Centro de
Processamento de Dados (CPD), setor técnico sem atribuições relacionadas à gestão
financeira, compras ou pagamentos, funções essas reservadas a oficiais gestores, nos termos
da Norma SGM-303 da Marinha do Brasil.
Outrossim, o impetrante argui que o deferimento da quebra de sigilo foi
motivado por “mera insistência do MPM e, sem que houvesse a juntada de qualquer prova
nova ou elementos adicionais, houve o deferimento da medida extrema de quebra do sigilo
bancário do Impetrante”. Afirma que tal decisão:
(...) representa violação manifesta aos direitos constitucionais à intimidade, à vida privada e
ao sigilo de dados (art. 5º, X e XII, da CF/88), além de afrontar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não foram exauridas diligências
investigativas menos gravosas – como a análise pericial do orçamento questionado ou a oitiva
de testemunhas que estariam diretamente ligadas ao processo de licitação –, antes de se
alcançar medida de tamanha excepcionalidade. (...). (Evento 1).
Por fim, a defesa pede:
a) a concessão de medida liminar (...) para suspender imediatamente os efeitos da decisão
proferida pelo Juízo (...), nos autos do processo de Pedido de Quebra de Sigilo de Dados (...),
impedindo-se a análise e a utilização de quaisquer informações bancárias relativas ao
Impetrante até o julgamento final deste Remédio Constitucional;
(...)
d) ao final, a concessão definitiva da segurança, para que seja anulada a decisão que deferiu
a quebra do sigilo bancário do Impetrante, reconhecendo-se a falta de fundamentação para o
deferimento de tal medida e determinando-se o desentranhamento e a inutilização de
quaisquer elementos eventualmente obtidos;
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
3/19

e) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de anulação integral,
requer-se que seja declarada a inutilização probatória das informações já colhidas, vedada
sua utilização contra o Impetrante em qualquer fase da persecução penal. (...). (Evento 1).
(Grifos originais.)
Com a Petição, a defesa apresentou, em anexo, documentos, dentre os quais
destacam-se os seguintes:
- Comprovante da assunção de função no CPD (Evento 1, docs. 5 e 6); e
- Autos do processo PQS nº 7000130-71.2025.7.01.0001 (Evento 1, doc. 7).
Este Ministro Relator indeferiu o pedido liminar, por entender que não estavam
presentes os pressupostos necessários à concessão da medida:
(...) ante a ausência de demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores para
suspender nesse momento a decisão que decretou a quebra de sigilo bancário contra o
impetrante, especialmente o periculum in mora, que não pode ser concebido como simples
desdobramento do ato já consumado, INDEFIRO a medida liminar pleiteada pela Defesa,
por não vislumbrar presentes os requisitos básicos para sua concessão. (...). (Evento 7).
(Grifos originais.)
A autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações de praxe,
esclareceu o seguinte:
(...) 1. O feito em questão trata do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº
7000130-71.2025.7.01.0001, autuado em 07/02/2025 (evento 1, INIC1), por requerimento do
Ministério Público Militar, visando o afastamento do sigilo bancário de Investigados no
âmbito do IPM nº 7001272-47.2024.7.01.0001, instaurado para apurar suposto favorecimento
da empresa Falcon Comunicações e Informática Ltda em contratações por dispensa de
licitação.
2. Em 21/02/2025 (evento 4, DESP1), teria sido proferido despacho determinando a
intimação do Ministério Público Militar, a fim de se manifestar sobre “elementos” do IPM,
que havia concluído pela prática de contravenção disciplinar.
3. Em 10/03/2025 (evento 7, MANIF1), o Ministério Público apresentou manifestação
reiterando o pedido de afastamento do sigilo bancário, aduzindo indícios de fraude em
procedimentos licitatórios e destacando a falsidade de orçamentos apresentados.
4. Em 1º/04/2025 (evento 9, DEC1), o Juízo proferiu decisão indeferindo o pedido de
afastamento do sigilo bancário, com fundamento na ausência de “esgotamento” de
diligências preliminares e da necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade
e necessidade.
5. Em 14/04/2025 (evento 12, CIÊNCIA1), o Ministério Público Militar manifestou ciência da
decisão e requereu a reconsideração, alegando a robustez dos indícios colhidos e reiterando a
imprescindibilidade da medida.
6. Em 21/05/2025 (evento 14, DEC1), foi proferida decisão reconsiderando o anterior
indeferimento e determinando a quebra de sigilo bancário dos Investigados Marcelo Menezes
da Cruz, Luciane Aparecida Florentim da Silva, José Carlos Henrique dos Santos, Éterson
Silva de Jesus e da empresa Falcon Comunicações e Informática Ltda.
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
4/19

7. Em 29/05/2025 (evento 16, COMP1), foi expedida requisição pelo sistema
SIMBA/SISBAJUD (nº 286003), com prazo de 30 dias para o envio das informações.
8. Em 02/08/2025 (evento 25, PARECER_MPM1), o Ministério Público Militar apresentou
manifestação informando que o Pedido de Apoio à Investigação nº 11963, formulado perante
a Secretaria de Pesquisa e Apoio à Investigação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
encontrava-se “aguardando em fila de análise”.
8.1 Diante disso, requereu nova vista dos autos pelo prazo de 60 dias, a fim de aguardar a
conclusão da análise dos dados bancários encaminhados pelas instituições financeiras, o que
foi deferido (evento 28, DESP1). (...) (Evento 12) (Grifos originais.)
Em 3/9/2025, a União, por meio de sua advogada, requereu seu ingresso no
feito, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei 12.016/09, com intimação dos futuros atos
processuais. (Evento 14).
Em 24/9/2025, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio do parecer
lavrado pela Vice-Procuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
pronunciou-se “pelo conhecimento do presente Mandamus e, no mérito, pela denegação da
segurança, mantendo-se íntegra a decisão que determinou o afastamento do sigilo bancário,
por ser legal, necessária, proporcional e motivada, não havendo teratologia ou ilegalidade
que autorize a intervenção excepcional pela via mandamental”. (Evento 22).
Em 8/10/2025, a defesa protocolou nova Petição intitulada “MANIFESTAÇÃO
AO PARECER TÉCNICO de evento 22”. (Evento 26).
É o relatório.
VOTO
O presente Mandamus preenche os requisitos processuais previstos na
legislação vigente, razão pela qual impõe-se o seu conhecimento.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela defesa, em favor do 1º
Sargento Fuzileiro Naval JOSÉ CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (1º Sgt J. CARLOS),
contra decisão da autoridade apontada como coatora, em sede do IPM nº 7001272-
47.2024.7.01.0001, que determinou a quebra do sigilo bancário desse impetrante e de outros
investigados, relativamente ao período de 1º/1/2023 a 31/12/2024.
De início, cumpre mencionar que a defesa constituída – surpreendendo os
sujeitos processuais nesse cenário – atravessou uma Petição (Evento 26, do MS), intitulado
de “MANIFESTAÇÃO AO PARECER TÉCNICO”, que foi protocolada neste feito após a
juntada das informações pela autoridade apontada como coatora (Evento 12 do MS) e
depois da emissão do parecer pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. (Evento 22 do
MS).
Contudo, deixa-se de conhecer o referido Petitio defensivo, por se mostrar
totalmente extemporânea, já que a defesa se manifestou fora do prazo legal, em momento
inoportuno e à margem da legislação aplicável ao caso.
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
5/19

Além do mais, nunca é demais lembrar que o acusado está sendo investigado
por suposta prática de crime no âmbito desta Justiça Especializada, a qual possui rito
diferenciado e legislação própria, porquanto não há margem ou previsão legal autorizando as
partes a se manifestarem logo após a emissão do parecer pelo representante da PGJM, com
todas as vênias.
Com efeito, em face do caráter sumário do Mandado de Segurança e da
vedação legal à dilação probatória no rito estrito deste Mandamus, essa Petição in tela
não merece ser conhecida, por contrariar até mesmo a legislação que regulamenta esse writ
impetrado pela própria defesa.
Foi justamente para evitar manifestações intempestivas como essa, ora em
colação, que, por exemplo, o art. 12 da Lei nº 12.016/09 estabelece o seguinte:
Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7º desta Lei (ou seja, após a
emissão das informações pela autoridade coatora), o juiz ouvirá o representante do
Ministério Público (no caso, a PGJM), que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10
(dez) dias.
Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao
juiz, para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 (trinta) dias. (Grifos
nossos.)
Assim, é de se notar no artigo supra que, após a emissão do parecer pela PGJM,
os autos serão conclusos ao Ministro Relator, que cuidará de preparar o voto e depois
encaminhará o feito para ser incluído na Pauta de julgamento, não havendo espaço, desse
modo, para nenhuma manifestação por parte da defesa, data venia.
Ou seja, do texto legal extrai-se que, encerrado o prazo para prestação das
informações (art. 7º, I), o Ministério Público é chamado a opinar, sem que a sua manifestação
se confunda com a peça de defesa ou enseje contraditório ampliado, muito menos nova fase
instrutória, a ponto de requer “a realização de diligência complementar em sede de IPM”,
por meio da via restrita do presente mandamus.
Ocorre que, mesmo assim, a defesa constituída in tela, ignorando a previsão
legal, sobretudo, a Lei nº 12.016/09 supra, atravessou a referida manifestação, em total
desacordo com a legislação pertinente, o que não se pode admitir. Até porque essa lei
aplicável ao caso não prevê réplica automática do impetrante ao Parecer ministerial.
Ainda nessa linha, vale a pena mencionar um precedente, que tratou dessa
mesma matéria, senão, vejamos:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE RÉPLICA. PRAZO
IMPRÓPRIO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO
APROVADO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO. JUÍZO DE
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O mandado de segurança
não comporta a apresentação de réplica pelo impetrante. 2. A inobservância pelo juiz do
prazo de 30 dias para a prolação de sentença em mandado de segurança não gera
consequências processuais. (...). Precedentes do STJ. 4. Apelo conhecido e improvido.
Unanimidade.
(TJ-MA
–
APL
nº
0317282013/MA
0000624-71.2012.8.10.0035.
Desembargador Dr. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA. Data de Julgamento: 11/2/2014).
(Grifos nossos.)
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
6/19

Ademais, os autos foram remetidos à mesa de julgamento em 29/9/2025 para
inclusão em Pauta (Evento 25 do MS), circunstância que reforça o caráter intempestivo e
inócuo da manifestação defensiva, apresentada somente em 8/10/2025 (Evento 26, do MS),
portanto, muito tempo depois de o Remédio Heroico já se encontrar pronto para apreciação
pelo Plenário desta Corte.
Por fim, e não menos importante, insta ressaltar que o STJ até admite
manifestação posterior a peça inicial no bojo do Mandado de Segurança, mas tão somente
para juntar documentos sobre fatos novos supervenientes, o que a toda evidência não é o
caso dos autos, permissa venia.
Sendo assim, essa manifestação defensiva deve ser desconsiderada, razão
pela qual não merece conhecimento.
Feito o necessário esclarecimento, passa-se ao exame da peça inicial trazida
pela defesa neste Remédio Constitucional.
Entretanto, antes de adentrar o mérito do presente writ, reputa-se necessário
contextualizar a controvérsia, delineando pormenorizadamente a origem, o desenvolvimento
e a evolução do caso.
O MPM conduz a investigação em curso no IPM nº 7001272-
47.2024.7.01.0001, instaurado pela Portaria nº 21/ComDivAnf, a partir de relatório do
Centro de Controle Interno da Marinha, com a finalidade de apurar crimes contra a
Administração Militar, notadamente, o delito de frustração do caráter competitivo de
licitação, previsto no art. 337-F do CP comum, em concurso com o art. 9º, inciso II, alínea
“e” (quanto aos militares), e inciso III, alínea “a” (quanto ao civil), ambos do CPM.
O inquérito visa investigar suposto favorecimento da empresa FALCON
COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, administrada pelos investigados 1º Sgt
ETERSON e sua esposa – civil LUCIENE APARECIDA –, em aquisições de produtos e
serviços por dispensa de licitação.
Tais procedimentos foram realizados no período compreendido entre 1º/1/2023
e 31/1/2024, no Complexo de Organizações Militares (OM) da Base de Fuzileiros Navais da
Ilha do Governador (BFNIG). As aquisições envolveram, entre outros, o Batalhão de
Comando e Controle, onde está lotado o 1º Sgt J. CARLOS – ora impetrante –, militar
responsável, juntamente com outros investigados, pelos procedimentos licitatórios em
análise.
Adicionalmente, conforme consta nos autos, segue o contexto sistêmico e
geográfico das OM envolvidas, nas quais os investigados estão lotados, inclusive o
Impetrante, in verbis:
(...) Cumpre esclarecer que 6 (seis) Organizações Militares do Complexo Naval da Ilha do
Governador fizeram Solicitações de Empenho (SOLEMP), por meio do Sistema de
Acompanhamento Financeiro (SAFin), que é um sistema corporativo da Marinha do Brasil
(MB), cujo o objetivo é automatizar as atividades do processo de planejamento, obtenção,
controle e execução orçamentária e financeira das Organizações Militares (OMs), sejam elas
Centralizadoras (OMCs), Apoiadas ou Autônomas, que ensejaram compras de materiais e
serviços de informática, em favor de empresa FALCON, quais sejam:
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
7/19

- Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador (BFNIG);
- 2ºBatalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais (22BtlinfFuzNav);
- 3ºBatalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais (32BtlinfFuzNav);
- Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais (BtlArtFuzNav);
- Comando da Divisão Anfíbia (ComDivAnf); e
- Batalhão de Comando e Controle (BtICmdoCt). (...). (Evento 2, doc. 1, do IPM nº 7001272-
47.2024.7.01.0001). (Grifos nossos.)
No curso da investigação, o MPM apontou indícios de um suposto esquema de
favorecimento à referida empresa, com possível participação do 1º Sgt J. CARLOS, ora
impetrante, o qual figura como investigado.
Segundo o Órgão acusador, foram identificadas possíveis ocorrências de fraudes
consistentes na utilização de orçamentos falsos, não reconhecidos pelas empresas indicadas
como concorrentes, bem como um aumento expressivo das contratações da FALCON, que
passaram de R$ 5.490,60 em 2022 para R$ 144.544,59 em 2023, distribuídos em 37 notas de
empenho, todas por dispensa de licitação.
Diante desse cenário de suspeitas, o MPM requereu, em 7/2/2025, a quebra do
sigilo bancário dos investigados, inclusive do Impetrante, nos seguintes termos:
(...) o Ministério Público Militar entende que existem indícios da prática de crime contra a
Administração Militar, tipificado no artigo 337-F do Código Penal (frustração do caráter
competitivo de licitação), c/c art. 9º, inciso II, alínea “e)” e inciso III, alínea “a)” do Código
Penal Militar, sendo imprescindível a quebra do sigilo bancário no período de 1º de janeiro
de 2023 à 31 de dezembro de 2014 (sic), referente aos investigados (...) 1º SG-FN-CN (...)
JOSE CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (...), com a finalidade de apurar eventuais
movimentações financeiras entre os envolvidos.
Pelo exposto, tendo em vista a complexidade dos fatos investigados e conjugando-se com os
indícios colhidos, requer o Ministério Público Militar, com base na Lei Complementar nº
105/2001, a decretação do afastamento do sigilo financeiro dos investigados, no período
compreendido entre 1º de janeiro de 2023 à 31 de dezembro de 2024. (...). (Evento 1 do PQS).
(Grifos nossos.)
Ao examinar o pedido do MPM em 21/2/2025, o Juízo a quo determinou o
retorno dos autos àquele Órgão ministerial, requisitando o aperfeiçoamento da
fundamentação, considerada insuficientemente robusta em relação aos investigados, inclusive
a esse Impetrante (Evento 4 do PQS).
Em resposta a esse despacho do Magistrado, o Parquet castrense relatou que:
(...) a investigação demonstrou o possível envolvimento dos demais representados, ou seja, do
Suboficial Marcelo Menezes da Cruz e do 1° Sargento José Carlos Henrique dos Santos, na
medida em que estes foram os responsáveis pelos procedimentos licitatórios e teriam utilizado
propostas falsas com a finalidade de beneficiar a sociedade empresarial Falcon
Comunicações e Informática Ltda, de propriedade do 1° Sargento Éterson Silva de Jesus e sua
esposa Luciene Aparecida Florentim da Silva.
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
8/19

Seriam falsos os orçamentos apresentados pelas sociedade empresariais Laser Prestadora de
Serviços, Downtown Barra Informática, FNT Comunicações e PE & RJ Comércio e
Representações, conforme solução da sindicância constante no evento 2.
O 1º José Carlos Henrique dos Santos era o administrador da rede do Batalhão de Comando
e Controle, sendo o mais antigo no setor, conhecia o 1° Sargento Éterson Silva de Jesus e sua
empresa, bem como conhecia a vedação de contratar com empresa vinculada ao militar que
mantinha vínculo com o órgão responsável pela licitação, conforme se observa em seu
depoimento prestado às fls-e. 8/13 do documento 10 do evento 10. Os documentos referente à
aquisição encontram-se encartados nos documentos 3/7 do evemto 5 (...).
(...) O Ministério Público Militar entende que existem indícios robustos de fraude aos
procedimentos licitatórios conduzidos pelo Suboficial Marcelo Menezes da Cruz e do 1°
Sargento José Carlos Henrique dos Santos, tendo em vista a existência de documentos falsos,
com a finalidade de dar a aparência de competitividade ao certame, tendo como beneficiada a
sociedade empresarial Falcon Comunicações e Informática Ltda, de propriedade do 1°
Sargento Éterson Silva de Jesus, militar que também serve no complexo da Base de
Fuzileiros da Ilha do Governador.
Existindo a falsidade dos orçamentos existente no procedimento licitatório que beneficiaram
a sociedade empresarial Falcon Comunicações e Informática Ltda, de propriedade 1°
Sargento Éterson Silva de Jesus e sua esposa Luciene Aparecida Florentim da Silva, estando a
investigação em estágio avançado, resta apenas o afastamento do sigilo bancário com a
finalidade de apurar o eventual auferimento de vantagem ilícita por parte Suboficial
Marcelo Menezes da Cruz e do 1° Sargento José Carlos Henrique dos Santos (ora
Impetrante), bem como para verificar se a sociedade empresarial, bem como seus sócios,
transferiram valores para terceiros envolvidos nos procedimento licitatórios conduzidos pela
Base de Fuzileiros da Ilha do Governador.
Por todo o exposto, reitera o pedido de afastamento do sigilo bancário dos investigados (...).
(Evento 7 do PQS). (Grifos nossos.)
Vê-se, em resumo, que o Juízo a quo, inicialmente, indeferiu o requerimento
ministerial de afastamento do sigilo bancário dos investigados, argumentando a insuficiência
de fundamentação (Evento 9 do PQS).
No entanto, mais adiante, em 14/4/2025, o MPM requereu a reconsideração
dessa decisão (evento 12 do PQS), alegando que as medidas investigativas ordinárias já
estavam esgotadas. Esclareceu que, durante as diligências, foram detectados “orçamentos
falsos apresentados por supostos concorrentes, cujas firmas negaram participação nos
processos”, bem como fortes indícios de “participação do (...) 1º Sargento José Carlos
Henrique dos Santos (ora impetrante), responsáveis pela condução dos certames e
favorecimento da empresa envolvida (a empresa FALCON)”. Acrescentou ainda que:
(...) por se tratar de investigação bem adiantada, o afastamento do sigilo bancário visa
justamente desvendar o fluxo financeiro entre os investigados e potenciais beneficiários
ocultos, sendo imprescindível para o avanço da investigação.
Todos os procedimentos investigados apontam no sentido de que a sociedade empresarial
Falcon (...), vinculada ao Sargento Éterson (...) e sua esposa Luciane (...), foi beneficiada em
diversos procedimentos licitatórios, na modalidade de dispensa de licitação, realizados (...),
que teriam contado com o auxílio dos Sargentos (...) e José Carlos Henrique dos Santos (ora
Impetrante), militares responsáveis pelos procedimentos licitatórios.
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
9/19

(...) a investigação (...) foi muito bem instruída pela autoridade policial militar, que realizou
a juntada dos procedimentos licitatórios, realizou a oitiva dos investigados e de testemunhas,
demonstrou que a sociedade empresarial Falcon (...) é de titularidade do Sargento Éterson
(...) e sua esposa Luciane (...), que as propostas de orçamento não foram reconhecidas pelas
empresas que supostamente teriam participado do certame e que o único orçamento/proposta
verdadeiro era o da sociedade empresarial Falcon (...), claro indicativo que os
procedimentos foram fraudados em seu caráter competitivo, com a finalidade de beneficiar a
empresa do graduado e de sua esposa. (...). (Grifos nossos.)
Em 21/5/2025, diante desses esclarecimentos e demais informações, o Juízo
a quo deferiu a pretensão ministerial, bem como decretou a quebra do sigilo bancário,
com fundamento nos seguintes elementos:
(...) após os esclarecimentos feitos pelo MPM, assinalo que todos os “elementos reunidos”
apontam para a necessidade da quebra do sigilo.
7. De acordo com os autos, emergem dos depoimentos colhidos no IPM aparentes
contradições que demandam elucidação. Por exemplo, no que tange ao Investigado Eterson,
verifica-se que, nos seus depoimentos há uma divergência sobre a ciência das compras
realizadas com a empresa Falcon (da qual é sócio), tendo em vista que, inicialmente, alega
desconhecer tais transações, para, em seguida, detalhar o procedimento de solicitação de
cotações e aquisições (evento 10, DOC8, e-fls. 3-8 do IPM).
7.1 No que se refere ao Investigado Marcelo Menezes, verifica-se que, embora tenha
afirmado que “todos os setores realizam orçamento”, posteriormente, ao ser questionado
sobre orçamentos específicos, declarou não se recordar de quem os elaborou. Ademais, sua
negativa de participação no processo de contratação de fibra ótica (processo 2023NE001631),
mostra-se, em tese, conflitante com a informação de que sua assinatura consta na RMS,
bem como com as divergências entre as datas apresentadas em sua folha de CR e as datas de
assinatura (evento 32, DOC1, e-fls. 7-14 do IPM).
8. E mais, verifica-se nos autos que há empresas, que foram concorrentes da empresa
FALCON, que afirmaram jamais terem apresentado os orçamentos/propostas utilizados nos
procedimentos licitatórios aqui apurados (evento 10, DOC4, e-fls. 2-8 do IPM).
9. Com efeito, consta nos autos de IPM, em síntese, a juntada dos procedimentos licitatórios,
as inquirições dos Investigados e de testemunhas, a demonstração de que a empresa Falcon é
de titularidade do Sargento Éterson Silva de Jesus e sua esposa Luciane Aparecida
Florentim da Silva, e que há propostas de orçamento que não foram reconhecidas pelas
empresas que, supostamente, teriam participado do certame, esgotadas, assim, repita-se, as
medidas investigativas ordinárias, ficando “apenas” o afastamento do sigilo bancário.
10. Saliente-se que a pesquisa da verdade processual constitui um dos princípios dominantes
e fundamentais do processo penal, sobretudo porque esgotadas, a princípio, as provas
pessoais e documentais, sem os esclarecimentos e/ou confirmações inerentes à linha de
investigação adotada.
11. A possibilidade jurídica da quebra de sigilo bancário encontra previsão na legislação. A
esse respeito dispõe a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001:
“Art.1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados (...). § 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando
necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do
inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: (...) VI - contra
a Administração Pública.”
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147...
10/19

12. Dessa forma, considerando os elementos até aqui reunidos, a quebra do sigilo bancário
se torna imprescindível para o prosseguimento das investigações, uma vez que as
informações provenientes das instituições bancárias decorrentes da quebra do sigilo de dados
servirão para verificar eventuais movimentações financeiras entre os envolvidos, reforçando
os elementos de convicção (ou não) do Ministério Público Militar sobre a existência de crime
e a definição da respectiva autoria.
13. Ante e exposto, DEFIRO a representação pelo afastamento do sigilo bancário referente
aos Investigados 1ºSG-FN-CN ETERSON SILVA DE JESUS; SO-RM1-FN-IF MARCELO
MENEZES DA CRUZ; 1º SG-FN-CN JOSE CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS;
LUCIENE APARECIDA FLORENTIM DA SILVA; e FALCON COMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA LTDA ME, pelo período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 à 31 de
dezembro de 2024, com fundamento no artigo 1º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº
105/2001. (...). (Evento 14 do PQS). (Grifos nossos.)
Enfim, realizada a contextualização do caso, é possível concluir, desde logo,
que não se vislumbra nos autos qualquer constrangimento, ilegalidade, excesso ou abuso
de poder patente na Decisão proferida pelo Juízo a quo que, nos autos do PQS nº
7000130-71.2025.7.01.0001, determinou a quebra de sigilo bancário dos investigados,
entre eles o Sgt J. CARLOS, ora Impetrante, no âmbito do IPM nº 7001272-
47.2024.7.01.0001.
No entanto, ainda assim, a defesa constituída, irresignada, requereu a
concessão da segurança para anular essa decisão sobre o afastamento de sigilo, sob o
argumento de ausência de justa causa, diante da inexistência de prova indiciária ou de
fundamento razoável que legitime o prosseguimento das investigações contra esse graduado.
Sustentou, ainda, que o ato judicial violou direitos constitucionais relativos ao sigilo de dados
dele e que a medida teria se baseado unicamente em ilações e presunções. Pleiteou,
também, o desentranhamento e a inutilização de eventuais elementos colhidos em
decorrência da medida impugnada.
Todavia, pedindo vênias, constata-se claramente, nos autos, que a defesa não
trouxe elementos probatórios robustos para desentranhar documentos e, muito menos,
para se reformar a decisão a quo que, de forma fundamentada, decretou a quebra do
sigilo bancário em relação ao impetrante, pelas razões que serão expostas a seguir.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ
Em sua argumentação, a Defesa alega violação ao entendimento do STJ quanto
à decisão que determinou a quebra do sigilo bancário do impetrante.
Entretanto, verifica-se que a medida adotada pelo Juiz de primeira Instância não
afronta a jurisprudência citada, mas, ao contrário, observa rigorosamente os parâmetros nela
fixados.
Com as devidas vênias, a decisão do Juízo a quo apresentou fundamentação
concreta para mitigar o direito fundamental, em conformidade com o entendimento do STJ,
no RMS nº 51.152/SP, e baseou-se no contexto do IPM instaurado para apurar o crime de
frustração do caráter competitivo de licitação contra a Administração Militar.
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147...
11/19

Para tanto, o Magistrado a quo destacou que a quebra do sigilo bancário se
tornou imprescindível para o prosseguimento das investigações, uma vez que as
informações provenientes das instituições financeiras permitirão verificar eventuais
movimentações entre os envolvidos, reforçando os elementos de convicção do MPM,
quanto à ocorrência de crime e à definição da respectiva autoria.
Nesse contexto, vale citar a ementa desse precedente do STJ, mencionado pela
própria Defesa:
EMANTA: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E
ESTELIONATOS. INQUÉRITO POLICIAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO.
PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO. 1. O direito ao
sigilo financeiro não é absoluto e pode ser mitigado quando houver interesse público, por
meio de autorização judicial suficientemente fundamentada, na qual se justifique a
providência para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, lastreada em
indícios de prática delitiva. 2. Não há ilegalidade na quebra de sigilo bancário e fiscal da
recorrente por longo período, autorizada por autoridade judicial no curso de inquérito
policial, com alusão a indícios de seu suposto envolvimento em associação criminosa
voltada à prática de estelionatos por quase uma década, desde o ano de 2005. 3. A medida foi
proporcional em relação a seus três aspectos: adequação, necessidade e proporcionalidade
em sentido estrito. Adequada, por ter sido meio idôneo para a obtenção da prova de ilicitudes
continuadas ao longo de quase dez anos; necessária, porque não haveria outros meios com
igual eficácia e menor lesividade, e proporcional, em sentido estrito, em relação entre meios e
fins. 4. Recurso em mandado de segurança não provido. (STJ. RMS nº 51.152/SP. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Data de Julgamento: 7/11/2017). (Grifos nossos.)
Como visto, a própria defesa – ao mencionar o precedente supra do STJ, no
bojo deste Writ – tratou de reforçar a legitimidade da Decisão a quo, que decretou a
quebra do sigilo bancário. Isso pode se verificar quando o Ministro do STJ ROGERIO
SCHIETTI CRUZ deixa claro no Acórdão supra que “O direito ao sigilo financeiro não é
absoluto e pode ser mitigado quando houver interesse público”, bem como ao ressaltar que
“Não há ilegalidade na quebra de sigilo bancário e fiscal da recorrente por longo período,
autorizada por autoridade judicial no curso de inquérito policial, com alusão a indícios de
seu suposto envolvimento em associação criminosa”, tudo em total consonância com a
Decisão do Juízo a quo, que decretou o afastamento do sigilo bancário do ora Impetrante.
Dessa forma, dúvidas não há de que o ato judicial, ora questionado, observou os
princípios da necessidade (ou subsidiariedade) e da razoabilidade, ao contrário do que
acredita a defesa, pois restou demonstrado que, após a juntada de documentos, a oitiva de
testemunhas e a constatação de propostas orçamentárias não reconhecidas pelas próprias
empresas concorrentes, as medidas investigativas ordinárias estavam esgotadas e a
medida extrema deveria ser decretada.
A quebra do sigilo, assim, revelou-se imprescindível nesse cenário, seja para o
prosseguimento da investigação, seja para a verificação de eventual vantagem ilícita auferida
entre os investigados, incluindo o ora impetrante.
Esse cuidado in tela – ao se decretar o afastamento de sigilo nesse caso –
ensejou não apenas a proporcionalidade da medida, mas também evidenciou sua estrita
observância à LC nº 105/2001, que autoriza a quebra de sigilo em investigações de crimes
contra a Administração Pública.
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147...
12/19

Ademais, a determinação judicial delimitou de forma objetiva o período a ser
abrangido (1º/1/2023 a 31/12/2024), o que reforça a especificidade e a razoabilidade da
providência judicial.
Portanto, não procede a alegação defensiva de violação ao entendimento do
STJ, uma vez que a decisão questionada in tela atendeu a todos os requisitos legais e, pelo
visto acima, está em plena harmonia com os ditames jurisprudenciais aplicáveis,
configurando-se, dessa maneira, em Decisão legítima, proporcional e juridicamente
amparada.
ALEGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES ESTABELECIDAS PELA NORMA
SGM-303
A Defesa sustenta que a Norma SGM-303 da Marinha assegura a segregação de
funções entre praças e oficiais, de modo que o ora Impetrante, 1º Sgt J. CARLOS, por ser
praça, não teria competência legal ou funcional para influenciar a gestão de aquisições.
Contudo, data venia novamente, tal argumento não se sustenta.
Isso porque, mesmo admitindo-se a alegação defensiva – de não influência do
Impetrante para a gestão de aquisições –, certo é que esse fato se mostra irrelevante nesse
momento, haja vista que, por si só, não tem o condão de impedir que aquele investigado se
envolva em irregularidades, tampouco tem o poder de isentá-lo de suas responsabilidades
penais.
Da mesma forma, a defesa vir aos autos e tentar impedir a quebra de sigilo do
Impetrante, com base em norma administrativa interna (Norma SGM-303 da Marinha),
igualmente, não afasta os elementos fáticos que embasaram a Decisão judicial que deferiu o
pleito do MPM. Até porque apurou-se nos autos que o deferimento desse afastamento
bancário se pautou em indícios concretos de fraude nos procedimentos licitatórios, incluindo
o uso de orçamentos falsos, envolvendo diretamente o Impetrante.
Afinal de contas, foi possível constatar durante as investigações que o
Impetrante, 1º Sgt J. CARLOS, junto com o Sub Of MARCELO, outro investigado nesse
cenário, teria se utilizado de propostas falsas – passando-se por outras empresas – para dar
ares de legalidade ao certame licitatório, visando beneficiar, unicamente, a empresa
FALCON, a qual tem como sócio o também militar 1º Sgt ETÉRSON, que, a exemplo dos
outros dois graduados acima, igualmente, figura como investigado nesse caso.
Em outras palavras, o MPM imputou ao 1º Sgt J. CARLOS, em conjunto com
outro militar investigado, SO MARCELO, a responsabilidade direta pela condução dos
certames licitatórios. Consta da investigação que ambos teriam utilizado propostas falsas para
conferir aparência de competitividade aos processos e beneficiar a empresa FALCON. Ocorre
que as empresas mencionadas pelo Impetrante – supostamente concorrentes na licitação –
afirmaram jamais ter apresentado os orçamentos a elas atribuídos.
Além disso, o impetrante exercia a função de administrador de rede
informatizada no Batalhão de Comando e Controle, sendo o militar mais antigo do setor.
Foi possível apurar ainda que ele mantinha vínculo profissional com outro militar, 1º Sgt
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147...
13/19

ETERSON, sócio da empresa FALCON, evidenciando, por conta dessa proximidade, que
aquele investigado tinha o dever de conhecer a vedação de contratação de empresa ligada a
militar com atuação direta no Órgão responsável pela licitação.
Não é à toa que, quando o Juízo a quo deferiu o pedido ministerial, deixou claro
que a quebra do sigilo bancário se tornou imprescindível nesse contexto para o
prosseguimento das investigações, considerando os elementos de provas até aqui reunidos,
afastando-se, consequentemente, a tese defensiva de que a Norma SGM-303 excluiria a
participação de fato do Impetrante, diante das fortes evidências de fraudes nos certames
licitatórios conduzidos por ele.
Assim, a inclusão do Impetrante no polo investigativo in tela não decorreu de
“mera especulação” ou de “meras conjecturas”, tampouco se “baseou unicamente em
ilações e presunções”, como afirma a defesa, mas de elementos indiciários importantes, que
apontam, de forma concreta, sua atuação na suposta ilicitude, independentemente da
distribuição formal de competências ou de segregação de funções previstas na norma
administrativa interna relativa à Força Naval.
Como também não merece a menor consideração a alegação defensiva de que o
Magistrado a quo deferiu a quebra do sigilo nesse caso tão somente por “mera insistência do
MPM” ou porque o Órgão ministerial “induziu o Juízo a erro”, data venia.
Com efeito, cumpre lembrar que o Impetrante não precisa estar,
necessariamente, lotado no Setor de “gestão financeira, compras ou pagamentos” para
praticar atos ilícitos ou se envolver em irregularidades penais, concessa venia.
Além do mais, não se pode esquecer que esse investigado, à época dos fatos,
“exercia a função de mais antigo no Centro de Processamento de Dados (CPD), um setor
técnico de informática e redes na unidade”, significando dizer que é plenamente possível
esse militar se envolver em irregularidades nesse Setor de redes informatizada onde ele
estava lotado.
Portanto, frise-se, mais uma vez, não procede a alegação defensiva de que a
Norma SGM-303 tem o poder de excluir, nesse momento, a participação ou a
responsabilidade criminal do Impetrante.
Ao revés, a investigação sobre sua conduta mostrou-se legítima, de maneira que
a quebra de seu sigilo bancário restou plenamente justificada e necessária à continuidade das
investigações no curso do IPM, tendo em vista que terá condições de demonstrar a ilicitude
de eventual locupletamento financeiro dos investigados em questão, sobretudo, do ora
Impetrante.
ALEGAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O INVESTIGADO (ORA
IMPETRANTE) E O SUBOFICIAL MARCELO MENEZES DA CRUZ
A tese defensiva de inexistência de ligação ilícita entre o Impetrante e o SO
Marcelo Menezes da Cruz, ambos investigados, sob o argumento de que ambos os militares
estão lotados em unidades militares distintas (o primeiro no Batalhão de Comando e Controle
e o segundo no 3º Batalhão de Infantaria), resta superada pela evidência de vínculo funcional
na suposta prática criminosa.
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147...
14/19

É dizer que os autos do PQS nº 7000130-71.2025.7.01.0001 demonstram que o
Juízo a quo deferiu a quebra de sigilo desses investigados porque o MPM trouxe evidências
claras nesse sentido, apresentando indícios de fraude nos procedimentos licitatórios,
individualizando condutas e apontando ambos os militares (o Impetrante e o SO
MARCELO) como responsáveis pela condução dos processos de licitação.
Ou seja, é vidente que o vínculo relevante para a investigação nesse contexto
não é a coesão administrativa, mas a atuação conjunta dos militares envolvidos supra
na simulação de competitividade – mediante utilização de documentos e orçamentos falsos,
não reconhecidos por empresas supostamente concorrentes –, tudo no intuito de beneficiar a
empresa FALCON.
Portanto, com todas as vênias, o deferimento da quebra do sigilo bancário
revela-se medida imprescindível para apurar, especificamente, o eventual auferimento de
vantagem ilícita e verificar a existência de movimentações financeiras, por exemplo, entre os
investigados e a supramencionada empresa, independentemente de suas cadeias de comando
distintas.
Além do vínculo direto na condução dos procedimentos fraudulentos, o
contexto operacional ou de atuação dos investigados já refuta a alegação defensiva de mera
especulação, evidenciando que o possível esquema criminoso apresenta uma conexão
sistêmica, complexa e muito bem planejada, uma vez que ambos os militares acima estão
lotados em Organizações Militares distintas, porém ambas integrantes do Complexo da Base
de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, sediado no estado do Rio de Janeiro.
No mais, é sempre bom ressaltar que a decisão do Juízo a quo – autorizando o
afastamento do sigilo bancário – foi precedida de sucessivos requerimentos do MPM e que
foi necessário o Órgão ministerial se esmerar para demonstrar a real necessidade do
deferimento dessa medida extrema nesse caso, mediante a apresentação de provas
testemunhais e documentais.
Assim, diante de novo requerimento do MPM, instruído com esclarecimentos
adicionais, foi possível perceber a presença de indícios verossímeis de fraudes, razão pela
qual o Juízo de primeiro grau deferiu o afastamento de sigilo, nestes termos:
(...) Orçamentos falsos apresentados por supostos concorrentes, cujas firmas negaram
participação nos processos;
Atuação direta do 1º Sargento Éterson, simultaneamente gestor da seção demandante e sócio
da empresa fornecedora;
Participação do Suboficial Marcelo Menezes da Cruz e do 1º Sargento José Carlos Henrique
dos Santos (ora Impetrante), responsáveis pela condução dos certames e favorecimento da
empresa envolvida. (...). (Evento 12 do PQS). (Grifos nossos.)
Esses elementos fáticos in casu demonstram evidências robustas e plausíveis
de crimes fraudulentos, confirmam o esgotamento das diligências ordinárias, evidenciam a
clara progressão instrutória e demonstram a imprescindibilidade da quebra do sigilo
bancário, medida necessária para apurar eventuais movimentações financeiras entre os
investigados e reforçar a convicção acerca da prática de crime contra a Administração Militar,
consistente na frustração do caráter competitivo da licitação.
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147...
15/19

Nesse sentido, assim se pronunciou a Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar,
Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA:
(...) O acervo probatório foi reforçado por declarações de empresas supostamente
concorrentes, as quais afirmaram jamais terem apresentado os orçamentos anexados nos
certames (Evento 10, DOC4, fls. 2-8 - IPM), revelando simulação de competitividade. Em
nova oportunidade (Evento 12 do PQS), o MPM reiterou que tanto Marcelo quanto José
Carlos eram responsáveis pela condução dos certames, em cujos autos se verificou a juntada
de orçamentos falsos, enfatizando o esgotamento das diligências ordinárias.
Diante desse robustecimento, o Juízo deferiu o pedido (Evento 14 do PQS), decretando a
quebra do sigilo bancário de José Carlos (impetrante) e dos demais investigados, para o
período delimitado, com fundamento no art. 1º, §4º, VI, da LC 105/2001, determinando a
operacionalização via SISBAJUD e integração ao SIMBA. (...). (Evento 22). (Grifos nossos.)
O fato é que, como já ressaltado alhures, essa providência, ora questionada,
mostrou-se indispensável para elucidar eventual recebimento de vantagem ilícita pelo
Impetrante, verificar transações entre os investigados e apurar se a empresa FALCON ou
seus sócios realizaram transferências a terceiros envolvidos nos certames, visando
robustecer os elementos para a formação da opinio delicti do MPM quanto à autoria e à
materialidade do suposto crime contra a Administração Pública.
Também cumpre lembrar que a decisão deferindo a quebra do sigilo bancário
fundamentou-se expressamente na Lei Complementar nº 105/2001, especialmente em seu art.
1º, § 4º, inciso VI, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário quando houver investigações de
crimes contra a Administração Pública:
Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e
serviços prestados.
(...)
§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência
de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente
nos seguintes crimes:
(...)
VI – contra a Administração Pública; (Grifos nossos.)
Ademais, é pacífico que o Mandado de Segurança não se presta à dilação
probatória, como parece acreditar a defesa. Sua via restrita não comporta a análise
aprofundada de provas complexas, sendo, por conta disso, imprescindível a continuidade das
investigações no âmbito do IPM para a formação de um juízo sobre autoria e materialidade,
bem como para buscar a verdade real dos fatos.
O que significa dizer que a tentativa da defesa em querer sustar a quebra de
sigilo, nesta fase, demandaria exame minucioso de provas, algo totalmente incompatível com
o rito singular dessa via mandamental.
Além do mais, a matéria, ora discutida, está longe de ser incontroversa, por se
apresentar bastante complexa, exigindo, por isso, uma análise mais apurada e detalhada do
caso concreto.
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147...
16/19

Da mesma forma, sabe-se que a interrupção das investigações em sede de IPM,
por falta de justa causa, pede, obrigatoriamente, que a matéria alegada pela defesa se
mostre indiscutível e não reivindique o exame de provas ou a análise de elementos
fáticos para seu reconhecimento, o que, evidentemente, também não é o caso sub examine.
Sobre essa matéria, a jurisprudência desta Corte castrense vem entendendo que
somente é possível revogar a decisão que concedeu a quebra de sigilo bancário, durante o
IPM, mediante a presença de vício insanável, o que a toda evidência não é o caso dos autos,
data venia, conforme se observa no seguinte precedente, in verbis:
EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DEFESA.
LIMINAR.
PLEITO
DE
SOBRESTAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES EM IPM. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DURANTE A INQUISA.
INCONCEBÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. (...). MÉRITO. TRANCAMENTO
DO IPM. ARQUIVAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO
DE ILEGALIDADE E PREJUÍZO À DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO A DOCUMENTO.
NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO AFASTAMENTO SIGILOSO. INVIABILIDADE.
TESES DEFENSIVAS INSUSTENTÁVEIS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Sabe-se que a concessão de liminar se faz necessária apenas diante da
patente existência da plausibilidade jurídica do pedido e quando revelada a flagrante
ilegalidade, sendo indispensável, ainda, a presença concorrente da fumaça do bom direito e
do perigo na demora, requisitos estes que não se verificaram no contexto examinado, razão
pela qual a medida in limine foi indeferida. O trancamento do inquérito policial militar, via
mandado de segurança, mostra-se uma medida excepcional, que somente ocorre diante da
inequívoca atipicidade da conduta ou quando há causa de extinção da punibilidade ou, ainda,
quando estão ausentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. Da mesma
forma, é cediço que a interrupção das investigações em sede de IPM, por falta de justa causa,
pede, obrigatoriamente, que a matéria alegada pela Parte se mostre indiscutível e não
reivindique o exame de provas ou a análise de elementos fáticos para seu reconhecimento, o
que, a toda evidência, também foge à realidade dos autos. Isso porque o assunto ora tratado
está longe de ser incontroverso, pois é altamente discutível e complexo, exigindo uma análise
detalhada e minuciosa de toda a situação apresentada. Portanto, merece uma investigação
mais aprofundada, demandando uma ampla dilação fático-probatória. Isso não pode ser
adequadamente alcançado por meio do presente Writ, razão pela qual não se justifica a
suspensão das investigações neste contexto. Igualmente, não se pode alegar cerceamento de
defesa sobre negação de acesso a procedimento sigiloso ainda em curso, conforme
consubstanciado no enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do STF, ou arguir suposto
estado de ilegalidade em decretação de quebra de sigilo em que os requisitos indispensáveis
estejam preenchidos. Segurança denegada. Decisão por unanimidade. (STM. Mandado de
Segurança Criminal nº 7000128-68.2024.7.00.0000. Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 9/5/2024). (Grifos nossos.)
Nesse contexto, conforme destacado no Parecer da douta PGJM, a
jurisprudência consolidada reforça a excepcionalidade do cabimento do Mandado de
Segurança contra ato jurisdicional nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder
flagrante, situações essas não verificadas no presente caso.
Nesse sentido, destaca-se a uníssona orientação desta Corte castrense:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO
STM PROFERIDO EM REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA
O OFICIALATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE ILEGALIDADE OU
ABUSO NO ATO IMPUGNADO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
Suprema Corte, no tocante à admissibilidade de Mandado de Segurança contra decisão
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147...
17/19

judicial, já se posicionou no sentido de que, entre outros pressupostos, é necessário tratar-se
de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ocorre no caso em exame. 2. Na
hipótese dos autos não se vislumbra o alegado direito líquido e certo. 3. Negado provimento
ao Agravo Interno. Decisão unânime. (STM. Agravo Interno nº 7000880-45.2021.7.00.0000.
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 10/3/2022). (Grifo
nosso.)
Na mesma esteira, trazemos à colação a orientação da Suprema Corte, segundo
a qual o Mandado de Segurança é inadmissível contra ato jurisdicional regular, cabendo
apenas em casos de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso flagrante, igualmente, não
verificados na hipótese em tela:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível
a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide,
na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se
no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na
espécie. 3. Agravo regimental não provido. (STF. MS 31831 AgR. Ministro DIAS TOFFOLI.
Tribunal Pleno. Data de Julgamento: 17/10/2013). (Grifos nossos.)
Embora a Defesa sustente que a quebra de sigilo bancário seria desproporcional
por suposto não esgotamento de diligências ordinárias, o fato é que, após a realização de
depoimentos, análise documental e identificação de contradições relevantes, o pedido do
MPM para afastar o sigilo foi renovado com fundamentação robusta – vindo a ser concedido
pelo Juízo de origem – e em harmonia com a jurisprudência do STM.
Desse modo, não procede a alegação defensiva de ausência de autoria e
materialidade, sobretudo, por não ser a via eleita adequada para a dilação probatória.
Lado outro, só a título de informação, não há dúvidas de que o MPM
individualizou condutas, identificou documentos supostamente fraudulentos e apontou
indícios de ilegalidade na atuação coordenada dos investigados durante as licitações
realizadas no âmbito da Administração castrense.
Além do mais, também é sabido que, na fase investigativa do IPM, a quebra de
sigilo exige apenas a incidência de indícios razoáveis sobre a ilicitude do fato, independente
da existência de prejuízo efetivo ao Erário, exatamente como ocorreu na vertente quaestio.
Então, claro está que não existe violação do direito à intimidade ou ao sigilo
bancário, como sustenta a defesa, posto que admitem relativização mediante decisão judicial
fundamentada, nos termos da LC nº 105/2001.
Não por acaso, essa decisão que afastou o sigilo foi precedida de diligências,
motivadas por elementos indiciários consistentes de fraudes e compatíveis com a
jurisprudência desta Corte, como foi mencionado linhas atrás.
Portanto, não cabe a concessão definitiva da segurança para anular a decisão
que autorizou a quebra do sigilo bancário ou declarar inutilizadas as informações
eventualmente obtidas, como pretende a defesa, haja vista que o ato é legítimo, proporcional,
necessário e legalmente amparado, devendo os dados permanecer disponíveis à investigação
em razão da proteção do interesse público e da Administração Militar.
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147...
18/19

Assim também não se verifica lesão manifestamente ilegal, abuso de poder ou
constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora, bem como não se
constatou qualquer vício insanável na decisão que determinou a quebra de sigilo bancário,
tampouco irregularidade capaz de comprometer ou interromper o curso regular das
diligências, conduzidas em investigação sobre suposta prática de crimes em licitações –
delitos de difícil elucidação, que demandam amplo esforço do MPM para a coleta de
elementos informativos.
Diante do contexto exposto, torna-se imperioso ratificar o indeferimento liminar
e, no mérito, confirmar a legalidade da decisão proferida pelo Juízo a quo, que deferiu a
quebra do sigilo bancário do Impetrante e demais investigados, a pedido do MPM.
Enfim, não se pode admitir que direitos ou garantias constitucionais sejam
invocados pela parte interessada tão somente para impedir ou frustrar investigações legítimas
em andamento, que estão sendo realizadas dentro do corredor legal, ainda na fase
embrionária de inquérito, com todas as vênias.
Além do mais, a Defesa não conseguiu demonstrar, de forma inquestionável, a
manifesta ilegalidade, nem a violação dos direitos fundamentais ou abuso de poder, motivo
pelo qual a segurança pleiteada deve ser denegada, preservando-se a integridade da decisão
que decretou a quebra de sigilo nesse caso, por todas as razões anteriormente elencadas.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o presente remédio constitucional
e de denegar a segurança do presente writ, por ausência de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378146v4 e do código CRC 9e774e9e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 19/11/2025, às 21:23:22
7000604-72.2025.7.00.0000
40001378146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:58
:: 40001378146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147...
19/19